Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-57.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002331-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (EMBARGANTE), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (EMBARGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (EMBARGADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (EMBARGADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (EMBARGADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (EMBARGADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (EMBARGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (EMBARGADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (EMBARGADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (EMBARGADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (EMBARGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0001-77 (EMBARGANTE), DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 546.632.967-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA – LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – LEVANTAMENTO LEGÍTIMO DA IMPORTÂNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 49552452, opostos por ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, e de id. 50515979, opostos por PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da 1ª embargante.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a 1ª embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega ausência de análise sobre o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1000943- 90.2018.8.11.0000 – proferido há dois anos e que não tratou dos fatos e circunstância presentes no caso atualmente, como também, ausência de direito na ação declaratória movida por PÉROLA, cujo objeto consiste no reconhecimento da extinção do crédito executado na origem, por força da confusão.

Por sua vez, a 2ª embargante alega que o acórdão embargado incorreu em relevantes omissões, quais sejam: 1-) não enfrentou a existência de decisão proferida por este Relator, em sentido contrário à decisão liminar, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1010962-24.2019.8.11.000; 2-) não observou o art. 9º e 10º do CPC, autorizando o levantamento de mais de 23 MILHÕES, mediante a apresentação de imprestável garantia, sem ouvir o MM. Juízo
a quo
e, principalmente, a parte interessada na garantia; 3-) não apreciou a imprestabilidade da garantia apresentada; e 4-) não enfrentou a incompetência deste Relator, que não possui prevenção para julgar recursos oriundos da execução de origem;

Requerem, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover as pretensões deduzidas.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 53072981.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020